Tribunal: TJES
Processo: 5011959-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011959-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

AGRAVADO: LEANDRO SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE MOTORISTA E PLATAFORMA DIGITAL. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UBER DO BRASIL LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, na ação ordinária nº 5024443-20.2023.8.08.0035, ajuizada por LEANDRO SANTOS DA SILVA, que determinou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 6º, VIII, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre a plataforma digital e o motorista se caracteriza como uma relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, VIII, do CDC, em razão da alegada vulnerabilidade do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a plataforma digital e o motorista não configura uma relação de consumo, uma vez que o motorista atua como profissional liberal, utilizando a plataforma como meio para captar clientes e incrementar sua atividade econômica, não sendo destinatário final do serviço.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) pressupõe a presença de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte consumidora, o que não se verifica no caso, pois o motorista, como autônomo, possui autonomia e liberdade para utilizar outras plataformas de mobilidade.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 164.544 estabelece que a relação entre motorista e plataforma não é de consumo, sendo caracterizada como uma relação de natureza comercial entre o transportador autônomo e a plataforma.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, não é aplicável, uma vez que a relação não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a distribuição do ônus probatório ocorrer conforme as regras gerais do Código de Processo Civil, em especial os artigos 373 e seguintes.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em decisões anteriores, já consolidou entendimento no sentido de que a relação entre motoristas e plataformas digitais não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a decisão agravada na parte em que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova, determinando que a distribuição do ônus probatório seja realizada de acordo com os artigos 373 e seguintes do CPC.

Tese de julgamento:

A relação jurídica entre a plataforma digital e o motorista não configura uma relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, não é cabível em relação a contratos entre profissionais autônomos e plataformas digitais.

A distribuição do ônus da prova deve seguir as regras do Código de Processo Civil, sem aplicação das disposições do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 373, 374, 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Conflito de Competência nº 164.544, j. 19/05/2023; STF, Rcl nº 59795/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19/05/2023.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011959-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO:
LEANDRO SANTOS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto interposto
por
UBER DO BRASIL LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES na
ação ordinária nº 5024443-20.2023.8.08.0035
ajuizada por LEANDRO SANTOS DA SILVA, que determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CPC.

Em suas razões recursais, alega a agravante que ao contrário do entendimento do juízo de primeiro grau, não há que se falar em aplicação do CDC no presente caso, pois a agravante é uma plataforma digital, não havendo a figura de fornecedor e consumidor, restando incabível a inversão do ônus da prova com base na relação de consumo.

Argumenta que por ser uma plataforma digital, funciona apenas como facilitadora de relacionamento, aproximando clientes e empresas, sendo que a sua missão é conectar interesses e pessoas, promovendo interações de valor entre os envolvidos.

Sustenta que a parte agravada utiliza a plataforma como instrumento para o exercício de sua atividade de transporte de pessoas, e nesse contexto, não poderia ser considerada destinatária final do serviço, ou seja, consumidora eis que a plataforma Uber é apenas instrumento para o desenvolvimento da sua atividade de motorista.

Aduz que não fornece qualquer tipo de serviço ao motorista, e tão somente disponibiliza a sua plataforma para que o motorista exerça sua atividade de transportador, tratando-se de contratação entre particulares, restando claro que a relação discutida nos autos não pode ser considerada uma relação de consumo, diante da ausência de requisito subjetivo, qual seja, consumidor e fornecedor.

Destaca que, em recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência de nº 164.544, restou sedimentado que o motorista, que presta serviço autônomo, não possui vínculo com a Uber.

Alega que a teoria finalista, predominantemente adotada pelo STJ, só poderia ser relativizada no caso de verificação de comprovada a vulnerabilidade técnica ou jurídica da consumidora profissional, o que não se verifica na presente ação.

Prosseguindo, defende a que não houve requerimento de inversão do ônus da prova, bem como não estão presentes os requisitos para o seu deferimento, pois o Agravado poderia produzir a prova do pretenso direito, bastando a simples juntada da finalização do contrato com a ora agravante.

Diante do exposto, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão para que seja revogado o deferimento da inversão do ônus da prova e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Decisão deferindo a concessão do efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, salientando a possibilidade de inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, VIII, do CDC, diante da relação de consumo e da vulnerabilidade do agravado.

Pois bem,
examinando detidamente os autos, em que pese os argumentos apresentados em sede de contrarrazões, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Consoante pontuado,
a parte agravante impugna o reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e o deferimento da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

No tocante à aplicação do regramento do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, este Egrégio Tribunal possui orientação no sentido de que a relação jurídica entre o
motorista
e a
plataforma do aplicativo de corridas
é de natureza cível, não se aplicando as disposições da legislação consumerista.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MOTORISTA DE UBER E PLATAFORMA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDO NA FORMA DO ART. 373, §1º, do CPC/15.
1. A despeito de não se aplicar ao caso, como bem sustenta a recorrente, o Código de Defesa do Consumidor,
ao menos parcela dos fatos controvertidos desta ação indenizatória devem ser objeto de comprovação pela agravante, em decorrência da excessiva dificuldade de cumprir o encargo por parte do agravado. Nesse sentido permite o art. 373, §1º, do CPC/15. 2. A prova dos motivos pelos quais o apelado foi desabilitado do aplicativo UBER compete à recorrente. Por outro lado, uma vez esclarecido o motivo do desligamento, caberá ao agravado demonstrar que a conduta do recorrente configurou ato ilícito passível de reparação, material e moralmente. 3. Recurso parcialmente provido.

(AI nº 5005290-77.2021.8.08.0000; 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Carlos Simões Fonseca, julgado em 19/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MOTORISTA DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA UBER. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Autor que era motorista da plataforma uber e alega descredenciamento abusivo, sem direito a contraditório e ampla defesa.
2. Considerando que a avença pactuada entre as partes tem natureza de contrato civil, tem-se como válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas
. 3. Instauração do contraditório que se faz necessária, sobretudo diante do fato de que a manutenção, ou não, do cadastro do motorista na plataforma insere-se no âmbito da liberalidade da empresa agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5008288-47.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, julgado em 01/04/2024)

Isso porque, a caracterização da relação de consumo, nos termos do disposto nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Finalista), ocorre quando estiverem presentes o
consumidor
(pessoa jurídica ou física que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatária final) e o
fornecedor
(aquele que exerce alguma atividade de fornecimento de bens e serviços).

Ademais, além da
excepcionalidade
da Teoria Finalista Mitigada (
adquirente do produto ou serviço
não
é destinatário final
), a sua aplicação pressupõe a presença de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, o que não se verifica no caso, já que a relação estabelecida entre as partes é de um profissional liberal (trabalhador autônomo), que utiliza da plataforma digital da empresa Agravante como meio para captar seus clientes, incrementando sua atividade econômica e lucrativa, inclusive podendo utilizar outros aplicativos de mobilidade de outras empresas.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal em decisão proferida na Reclamação nº 59795 assentou que “(...)
a relação estabelecida entre o motorista de aplicativo e a plataforma reclamante mais se assemelha com a situação prevista na Lei 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo aquele proprietário de vínculo próprio e que tem relação de
natureza comercial
.
” (Rcl 59795/MG, 1ª Turma, Relator: Ministro Alexandre de Moraes; julgado em 19/05/2023).

Portanto, deve ser cassada a decisão na parte que determinou a aplicação do diploma consumerista, e consequentemente o deferimento da inversão do ônus da prova.

Por fim, incumbe ao juízo de origem a distribuição do ônus probatório de acordo com as regras previstas no artigo 373 e seguintes, do CPC.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão agravada na parte em que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova e para determinar a aplicação pelo juízo de primeiro grau das regras previstas no artigo 373 e seguintes, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões